Tribunal: TJES
Processo: 5000006-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: GUIDO JOSE BROETTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000006-61.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GUIDO JOSÉ BROETTO
RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DA DECOLAGEM NA ORIGEM COM PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma o autor ter adquirido, para si e para a esposa, passagens aéreas, de Fortaleza/CE para Vitória/ES com conexão em Salvador/BA. No dia do retorno da viagem, a previsão de chegada em Vitória/ES, era às 16h45min, horário oportuno, haja vista que a parte autora mora em município de interior, Linhares/ES. No entanto, devido a um atraso, houve perda da conexão, sendo necessária a realização de outra conexão, que chegou ao aeroporto de Vitória/ES às 00h00, de modo que tudo isto fez com que estivesse em sua residência somente às 02h36min, possuindo um dispêndio significativo de tempo. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(3).
A parte ré almeja a reforma da sentença, em seu recurso inominado, para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A partir do
disposto no art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC
, confirma-se a conexão entre os processos n.º 5000006-61.2022.8.08.0030 e n.º 5000007-46.2022.8.08.0030, haja vista a existência de pontos comuns entre as duas ações (pedidos e causa de pedir), que tem por objeto o atraso de voo, de Fortaleza/CE para Vitória/ES, com conexão em Salvador/BA, e os transtornos por este causados.
Com isso, a reunião dos processos para julgamento conjunto é salutar para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
.

(4).
Em análise dos autos, nota-se que o atraso dos voos é fato incontroverso, até mesmo porque a parte ré não impugna os fatos apresentados pela parte autora.
A recorrida comprova o desembolso da quantia de
R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), a fim de custear gastos em decorrência do atraso do voo
, de modo que a restituição é devida a título d
e danos materiais. Já no que se refere aos danos morais, destaca-se que o atraso dos voos, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Entende-se que atraso considerável do horário inicialmente previsto para chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, foram mais de 7h entre o previsto inicialmente e o horário em que a aeronave efetivamente chegou ao destino, sem comprovação de auxílio à parte consumidora.
Por tais singelas razões,
há a configuração do dano extrapatrimonial.

(5).
A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)